Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021534-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (AGRAVANTE), LEANE SIMONE ALTMANN - CPF: 444.631.030-53 (AGRAVANTE), JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 109.964.511-53 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

LIMINAR – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida liminarmente, especialmente porque na decisão objeto do agravo de instrumento, não ficou demonstrado

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao
processo,
além de não se constatar de plano, nenhuma irregularidade no ato de convocação da Assembleia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021